Tribunal: TJES
Processo: 0019438-15.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019438-15.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDERSON DE SOUZA JORDONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019438-15.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON DE SOUZA JORDONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - ACOMPANHAMENTO POR VIDEOMONITORAMENTO – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a consumação do delito de furto, ainda que haja vigilância por meios eletrônicos no local dos fatos. Vale dizer, a existência de sistema de segurança não torna, por si só, o crime impossível. 2. Quanto mais o agente se aproxima da consumação do crime, menor será a fração de redução da causa de diminuição da tentativa. Recurso Parcialmente Provido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019438-15.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON DE SOUZA JORDONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 28 de junho de 2017, por volta das 14:23 horas, o denunciando Wenderson de Souza Jordoni, se deslocou até à “Loja Renner”, do "Shopping Praia da Costa", localizada na Rua Doutor Olívio Lira, bairro Praia da Costa, neste município e comarca, com o escopo de praticar furto no local.

Verifica-se dos autos, que o denunciando adentrou no estabelecimento comercial e subtraiu 03(três) perfumes e 01 (um) óculos de sol, sendo, entretanto, flagrado pelo sistema de videomonitorarnento depositando as referidas mercadorias no bolso da calca. Ato continuo, ao tentar da sair da loja, o denunciado foi abordado par um fiscal de segurança, o qual impediu a consumação do crime contra o patrimônio, sendo a res furtiva recuperada.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de furto consumado, à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão.

Saliento que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 04/27, dele constando, ainda: Boletim Unificado às fls. 05/08, Nota de Culpa à fl. 19, Auto de Apreensão à fl. 20, Auto de Entrega à fl. 21, bem como o Relatório Final de I.P. à fl. 26.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...]
que confirma os fatos narrados na denúncia;
que na época dos fatos estava usando drogas e bebendo muito; que os objetos furtados na loja dariam para comprar drogas; que os objetos estavam em exposição na loja, e já havia feito isso outras vezes, inclusive já tinha sido detido por fatos similares, mas esclarece que a pessoa quando está fazendo o uso de drogas pratica qualquer coisa e não pensa muito: que está a 8 meses sem usar drogas; que trabalha com reciclagem, está frequentando a igreja e sua esposa tem o apoiado muito, e por isso resolveu dar um basta; que não tem filhos; que tem uma condenação; que foi abordado dentro da loja com os produtos que havia pego na prateleira; que confirma o interrogatório de fls.44, prestado da DR lidos nesta oportunidade; [...] (Interrogatório de Wenderson de Souza Jordoni, em juízo - Às fls. 136).

[...]
que reconhece o acusado através da foto de fls.09; que a época dos fatos o depoente atuava como fiscal da loja RENNER e constatou através do monitoramento que o acusado havia colocado alguns objetos no bolso da calca;
que passou a acompanhar o acusado e sua circulação na loja;
que ao observar que o acusado passou pelo caixa registrador sem efetuar a operação e pagamento, o abordou quando iniciava a caminhada pelas áreas comuns do shopping;
que salvo engano, com foi apreendido no bolso da calca do acusado um par de óculos e perfume; que confirma as declarações de fls.16117; que nos produtos se encontravam as etiquetas de preços, porém o alarme dos produtos havia sido removido, supondo que tenha ocorrido no provador;
(Depoimento de Marcos Paulo Assumpção Reis, em juízo – Às fls. 126).

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, em face de reconhecimento do crime impossível.

Ao me debruçar sobre os autos entendo que não deve ser acolhida a pretensão defensiva, pelos motivos que a seguir exponho.

Conforme se observa nos depoimentos colacionados, o réu foi acompanhado pelo fiscal da loja Renner, tendo sido visualizado o momento em que Wenderson escondeu o par de óculos e os perfumes em seu bolso, o que por si só, não permite o reconhecimento da figura do crime impossível.

Isso porque, quando há um perigo, ainda que diminuto para o bem jurídico há a possibilidade da ocorrência do delito, na modalidade tentada, como até então vislumbro no caso dos autos.

Vale ressaltar que, mesmo que o apelante estivesse sendo observado pelo circuito interno de vídeo de monitoramento, em face de um eventual descuido dos seguranças ou por habilidades próprias, ele poderia ter logrado o seu intento e fugido com a res, fato que afasta a impossibilidade absoluta do meio e, desta forma, sepulta, de vez, a tese do crime impossível.

A tese de crime impossível já se encontra rechaçada pelos Tribunais do país e pelo Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. Entende esta Corte que "[a] vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos" ( AgRg no REsp n. 1.961.641/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022), sendo que, no presente feito, concluiu o Tribunal local que "não há que se falar em crime impossível, uma vez que o meio utilizado não era absolutamente ineficaz para alcançar a consumação do delito".
2. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2066220 MG 2022/0039770-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Insta salientar que tal entendimento foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 567 do STJ

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Em continuidade, busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição referente ao crime tentado em sua fração máxima.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, verifico que o respectivo pedido merece acolhimento em parte, pelos motivos que a seguir exponho.

Importante salientar, de antemão, que para a melhor adequação do crime em sua forma consumada, como de interesse do magistrado de primeiro grau, seria indispensável a ocorrência da
mutatio libelli
por parte da acusação, ou seja, a alteração dos fatos descritos na denúncia, para que assim o acusado possa se defender dos novos acontecimentos narrados.

Por conseguinte, verifica-se de forma clara na denúncia, o crime tentado, como exposto a seguir:

[...] Verifica-se dos autos, que o denunciando adentrou no estabelecimento comercial e subtraiu 03(três) perfumes e 01 (um) óculos de sol, sendo, entretanto, flagrado pelo sistema de videomonitorarnento depositando as referidas mercadorias no bolso da calca.
Ato continuo, ao tentar da sair da loja, o denunciado foi abordado par um fiscal de segurança, o qual impediu a consumação do crime contra o patrimônio, sendo a res furtiva recuperada.

Portanto, estará impedida, em segundo grau de jurisdição, a realização do respectivo fenômeno, conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal Federal:

Súmula 453 – STF:

Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

Dando prosseguimento à análise dos autos, segundo se observa nos depoimentos, nota-se que o acusado saiu do estabelecimento comercial Lojas Renner, porém não conseguiu êxito em se evadir do Shopping Praia da Costa, momento em que ainda pelas áreas comuns do respectivo shopping, foi abordado.

Assim, restou consignado que Wenderson estava próximo da consumação do crime, visto que o mesmo já se encontrava fora da loja e perto de se evadir do shopping.

Em face de todo exposto, fixo a causa de diminuição da tentativa, em sua fração mínima de 1/3.

Diante da análise da pena-base e de circunstancias atenuantes e agravantes, pelo juízo de primeiro grau, foi fixado 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, o que não merece reparo.

Posteriormente, com a devida concessão da tentativa em sua fração de 1/3, torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, em decorrência das inúmeras condenações anteriores suportadas pelo apelante, que nos termos do art. 33, §3º do CP, constituem fundamento idôneo para imposição de regime mais gravoso.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.